Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITE. 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente da agravante.
2. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente, em suas razões, menciona os fundamentos da decisão atacada e lança argumentação destinada a demonstrar a necessidade de sua reforma
3. Sobre empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. No caso em exame, os documentos acostados ao recurso indicam que a instituição financeira desconta, a título de empréstimo consignado, mais de 25% da remuneração da consumidora, além de deduzir diretamente da conta corrente aproximadamente mais 25% de seu salário correspondente a parcela de financiamento imobiliário, o que indica excesso na conduta da instituição financeira.
5. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização.
6. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 30% do salário líquido depositado na conta corrente da agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial da recorrente, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito.
7. Recurso conhecido e provido, confirmando-se a liminar.